Tribunal: TJDFT
Processo: 0733708-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0733708-62.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAURICIO AUGUSTO DA SILVA AGRAVADO: ANDREA HAAG BAZZO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MAURÍCIO AUGUSTO DA SILVA contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0016359-70.2011.8.07.0001, indeferiu a impugnação à penhora ofertada pelo agravante e manteve a penhora do imóvel, nos seguintes termos (ID 135947751 dos autos originários): Impugna o devedor MAURICIO AUGUSTO DA SILVA a penhora deferida conforme decisão de id. 97968869, sob a alegação de que o imóvel constrito seria impenhorável, “ex vi” do disposto no artigo 1o da Lei no 8.009/90. Alega, para tanto, que residiria com sua família no bem em questão, supostamente seu único imóvel . Em que pese intimado a tanto (id. 122521111), o impugnante não se desincumbiu de demonstrar que o imóvel penhorado seria o único de sua titularidade, ônus que lhe cabe conforme o artigo 333, inciso II do CPC. Nesse sentido, ademais, é o entendimento do TJDFT, “litteris”: “(...) 2. É assente na jurisprudência deste egrégio TJDFT que é ônus do executado demonstrar que o imóvel constrito se amolda a proteção legal conferida pela Lei 8.009/1990 (CPC, art. 333, II) (...)” (Acórdão n.1100960, 07046479820188070000, 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/06/2018, Publicado no DJE: 11/06/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, não tendo o executado MAURICIO AUGUSTO DA SILVA instruído os autos com prova de que o imóvel constrito estaria abrangido pela hipótese de impenhorabilidade prevista no artigo 1o da Lei no 8.009/90, NÃO ACOLHO a impugnação de id. 100328143. Certifique o Cartório se houve resposta ao expediente de id. 123511490 e, não sendo o caso, expeça-se mandado de verificação a fim de que a injunção contida no 1o parágrafo do decisório de id. 122521111 seja cumprida junto à Associação dos Produtores Rurais do Altiplano Leste de Brasília - DF por Oficial de Justiça. Nas suas razões recursais (ID 40029828), o agravante alega que foi indeferida o pedido de reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel, ao fundamento de que não restaram comprovados os requisitos da Lei 8.009/90. Alega que juntou apenas três certidões (1o, 2o e 3o ofício de registro de imóveis), pois é aposentado e a soma de todas as certidões cartorárias totalizavam valor considerável que o agravante não tinha condições de pagar. Argumenta que interpôs o recurso e apresentou ao juízo a quo todas as certidões cartorárias, o que somente foi possível diante da ajuda financeira dos familiares. Noticia que o imóvel penhorado é o seu único imóvel, servindo-lhe de residência pessoal e de seus familiares. Assevera que restou provado, nos autos, que não possui outros imóveis, além do bem penhorado. Ao final, requer que seja o presente recurso conhecido e provido para acolher a impenhorabilidade do imóvel penhorado. Pela decisão de ID 40733310 foi deferida a gratuidade de justiça ao primeiro agravante/executado. A decisão de ID 41731716 acolheu o pedido de desistência em relação à segunda agravante. Constou da decisão, ainda, que, após a prolação da decisão agravada, o agravante juntou os documentos que supostamente comprovam que o imóvel penhorado é bem de família. O juízo a quo determinou que o credor se manifeste para após decidir. Assim sendo, esta relatora determinou que se aguardasse por 5 (cinco) dias para se aguardar a decisão do juízo singular. Contudo, compulsando os autos originários verifico que o processo já está concluso há bastante tempo sem que haja decisão do juízo a quo acerca da reconsideração da decisão. Desse modo, visando a celeridade processual, entendo que o recurso deve ser imediatamente processado. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 2 de março de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora